Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720840-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO CINTRA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em 18/6/2021, em face de CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO. Em 9/8/2021, frustrada a citação da executada, noticiado seu óbito: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 4/8/2021, às 18h08, dirigi-me à(ao) QS 406, CONJUNTO G, LOTE 1, APTO 201, SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) BRASÍLIA-DF CEP 72318-577, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, 152.427.491-72, visto ser falecida e a respectiva unidade 201 encontra-se desocupada atualmente, conforme informado por JÉSSICA CAROLINE LEÃO DOS SANTOS (PORTARIA ELETRÔNICA), a qual confirmou a informação com a síndica Terezinha.” (certidão do oficial de justiça – ID35313990). Em 21/9/2021, sobreveio a determinação do juízo a quo para regularização do polo passivo da demanda: “Ante a certidões de IDs 103649665 e 99850434, suspendo o curso do processo pelo prazo de 03 (três) meses ante a notícia de falecimento da parte executada, nos termos do artigo 313, §§ 1o e 2o do CPC. Dentro disso, intime-se o exequente para que esclareça se há, ou não, inventário em curso. Em caso positivo, deve promover a citação do espólio na pessoa do inventariante compromissado; em caso negativo, deve promover a citação do espólio na pessoa do administrador provisório, conforme os ditames legais. Ademais, deverá o credor juntar aos autos certidão de óbito da parte executada. Caso não tenha sido aberto o inventário, o credor poderá requerer sua abertura, na forma do art. 616, inciso VI, do CPC. Intime(m)-se”. (ID35314000). Em 23/9/2022, juntadas aos autos a certidão de óbito (falecimento em 9/8/2020 - ID35314002) e decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, nomeando ROGÉRIO CINTRA COSTA como inventariante (ID35314003 – p.2). Em 25/9/2021, pela decisão de ID35314004, deferido o pedido de sucessão processual, determinada a citação do espólio, o que se deu em 1/11/2021 (certidão do oficial de justiça – ID35314007). Em 15/12/2021, pela decisão de ID35315015, determinada a regularização da representação processual do ESPÓLIO, o que, ainda, não atendido. Veja-se que procuração de ROGÉRIO CINTRA COSTA, inventariante, para atuação em nome próprio, não regulariza o polo passivo (ID353154009). Necessária a juntada de procuração em nome do ESPÓLIO DE CIDALIA ROSA CINTRA. Nos termos do artigo 104, § 3o do Código de Processo Civil, imprescindível a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e dos demais atos praticados ao tempo em que a parte ingressou em juízo (a partir de 24/11/2021 - ID353154009), sob pena de ineficácia de tais atos. Diante disso, regularize o executado ESPOLIO DE CIDÁLIA ROSA CINTRA PELINCAO sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil) sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora